Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728360-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, UM SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA RECORRIDO: G5 ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO. RESTAURANTE. OBRA. CONCLUSÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. TAXA. ADMINISTRAÇÃO. OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ATA NOTARIAL. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança e indenização por danos materiais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o valor da condenação está correto; (ii) se a taxa de administração de obras é devida; (iii) se o reembolso com as despesas com a expedição de ata notarial é devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito quando não há redistribuição do ônus da prova. O ônus ainda pertence ao autor caso o réu negue o fato alegado na petição inicial. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 4. A parte contratante deve pagar pelos serviços prestados e pelas despesas despendidas para a execução da obra contratada. 5. A taxa de administração de obras corresponde geralmente a um índice percentual e deve estar prevista no contrato. 6. O reembolso das despesas com ata notarial assumidas de forma voluntária e extrajudicial pela parte para reforçar a prova de suas alegações é indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 356, inciso I, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 476 do Código Civil, afirmando que o órgão julgador não considerou para o julgamento da presente lide o contrato de confissão de dívida elaborado pela própria parte recorrida (ID 164556243), que indica um valor bem menor como inadimplido. Afirma que a quantia de R$ 510.787,92 (quinhentos e dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) corresponde à totalidade do preço ajustado. Salienta que pagou o montante de R$ 364.470,02 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e reais e dois centavos), conforme demonstrado nos autos, de modo que o saldo devedor é de R$ 146.317,90 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e noventa centavos). Acrescenta que restou comprovado que a parte recorrida descumpriu com o contrato convencionado, porquanto não foram realizados diversos serviços contratados, motivo pelo qual a condenação deve corresponder a apenas vinte por cento (20%) ou trinta por cento (30%) do saldo devedor. Pede a inversão dos honorários de sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 356, inciso I, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 476 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de inversão dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028